Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, redação pela Lei no 13.043).
2. É válida a constituição em mora do devedor quando, comprovado o envio de notificação para o endereço constante no contrato, o aviso de recebimento retorna sem sucesso por motivo de mudança de endereço. A ausência de comunicação ao credor acerca de novo endereço a ser localizado configura atitude contrária a boa-fé contratual.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido.